Tribunal: TJES
Processo: 0013669-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013669-16.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: RAFAEL GALVANI BIANCHINI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – DECADÊNCIA – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A decadência prevista no art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao “
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação
”, o que não é a hipótese, eis que a pretensão deduzida é de natureza condenatória fundada em ilícito praticado pela Construtora.

2. A pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil.

3. Operada a inversão do
onus probandi
com arrimo no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor - e facultada às partes a produção de provas -, extrai-se dos autos que o fornecedor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o rompimento de nexo de causalidade entre o dano apontado pelo consumidor e a falha no serviço prestado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer” proposta por RAFAEL GALVANI BIANQUINO, ora Apelado, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 503/512, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da Apelante pelos defeitos apresentados no imóvel objeto da lide, bem como determinando que promova os procedimentos necessários para saná-los.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 7128517, em que, renovando os argumentos já expendidos em contestação, pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 7128521, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Abril de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013669-16.2019.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: RAFAEL GALVANI BIANQUINO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer” proposta por RAFAEL GALVANI BIANQUINO, ora Apelado, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 503/512, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da Apelante pelos defeitos apresentados no imóvel objeto da lide, bem como determinando que promova os procedimentos necessários para saná-los.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 7128517, em que, renovando os argumentos já expendidos em contestação, pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 7128521, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar os autos, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, convém afastar a alegada decadência do direito autoral, tal como sustenta a Apelante em suas razões recursais.

A decadência prevista no art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao “
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação
”, o que não é a hipótese, eis que a pretensão deduzida é de natureza condenatória fundada em ilícito praticado pela Apelante, o que atrai, portanto, a incidência do prazo prescricional decenal por se tratar de dano advindo de relação jurídica contratual, na esteira da firma orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). ACÓRDÃOS PARADIGMAS SUPERADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. Enquanto o acórdão embargado mostra-se alinhado ao entendimento desta Corte, os arestos paradigmas refletem jurisprudência superada.

3. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.674.510/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Destarte, deve ser mantida a r. sentença na parte em que afastou a alegação de decadência do direito autoral.

Em continuidade, verifica-se dos autos que o Apelado adquiriu da Apelante unidade habitacional do “Condomínio Parque Fragata”. Após a instalação de sua família no imóvel, este passou a apresentar diversos problemas estruturais que, segundo perícia posteriormente realizada pelo condomínio (acostada aos autos às fls. 38/46), decorreriam de vícios construtivos.

Operada a inversão do
onus probandi
com arrimo no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor - e facultada às partes a produção de provas -, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o rompimento de nexo de causalidade entre o dano apontado pelo Apelado e a falha no serviço prestado.

Tem-se, outrossim, que o Juízo
a quo
, com acerto, reconheceu a responsabilidade do Apelante pelos defeitos identificados no imóvel a partir da prova documental constante nos autos, sobretudo ante o laudo técnico produzido pelo “Condomínio Parque Fragata” (frise-se, que não é parte na presente demanda) apontando a existência de diversos vícios construtivos no empreendimento e especificamente no imóvel do Apelado.

Nesse mesmo sentido, em situação análoga a dos presentes autos, já manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento da apelação cível n. 0016520-28.2019.8.08.0048, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. FALHA NA CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência, “A pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035,). Em se tratando de vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e que comprometam as condições de habitabilidade, aplica-se o disposto no art. 618, caput, do Código Civil – prazo quinquenal. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada. 2. A responsabilidade da apelante tem caráter objetivo pelos danos causados no imóvel, os quais decorrem da construção, sendo seu o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação, o que não ocorreu. 3. As provas dos autos são claras em demonstrar o nexo de causalidade entre o vício na construção do imóvel e os prejuízos suportados pelos apelados, ficando evidente a responsabilidade da apelante, sendo cabível a indenização por danos materiais, a ser liquidada. (...)”

Desta feita, não encontro razões para infirmar a conclusão alcançada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, no sentido de que cumpre à Apelante a realização dos reparos no imóvel.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários advocatícios porque já fixados no máximo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões